Tribunal: TJDFT
Processo: 0004306-96.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Uma vez preenchidos os requisitos legais do artigo 77, do CP, deve ser concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, o qual será aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.